Tribunal: STF
Processo: HC 231883
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de MARCO EDSON GONÇALVES DIAS, convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito alusiva aos atos de 8 de janeiro de 2023.



     Segundo os impetrantes, embora o paciente tenha sido convocado na condição de testemunha, existiriam procedimentos tramitando para apurar sua responsabilização como agente público, razão pela qual seria necessário resguardar o direito à não autoincriminação.



     Defendem os impetrantes que a proteção constitucional ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requerem a concessão de ordem para garantir ao paciente esse direito durante o seu depoimento, a ser realizado no dia 31.8.2023.



     Os impetrantes pediram a concessão de liminar para assegurar que o paciente não seja submetido ao compromisso de dizer a verdade e tenha assegurado o direito ao silêncio no que diz com fatos alheios àqueles da investigação e quanto a outros aptos a gerar incriminação. Ainda em sede de liminar os impetrantes requereram seja reconhecido o direito de o paciente ser assistido por advogado e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais em decorrência do exercício dos direitos postulados.



     É o relatório.



     Decido.



      



     As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 



     O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/8/2023).



     Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado” (HC 119.941/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.8.2017).



     Diante da exposição contida na petição inicial e nos documentos a ela anexados, constato que o paciente foi intimado a prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), antes referida, que tem por objeto a apuração de fatos relacionados, ao menos em parte, aos procedimentos investigativos autônomos em que ele (paciente) figura como investigado.



     Por isso, entendo que o paciente tem o direito de não responder a indagações que, eventualmente, possam incriminá-lo. Não pode ser obrigado a fazer prova contra si.



     Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tem registrado, no âmbito das CPIs e CPMIs, o direito ao silêncio, o direito à assistência por advogado, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais derivados do exercício do direito a não se autoincriminar. De fato:



“Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento” (HC 134.260/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/5/2016).  



“COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001)  



“O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos do Poder Judiciário, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito.



[...]



    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 



Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.



[...]



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a CPI-BRUMADIMHO, para ser ouvido na condição de investigado.  



Se quiser o paciente comparecer ao ato, asseguro-lhe: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.” (HC 171.438-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 08.01.2021).  



“De fato, como expressamente indicado na decisão embargada, o direito ao silêncio confere a pessoa, independente se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu status poenalispossa lhe advir. 



Desse modo, ao garantir ao paciente o direito ao silêncio, resta evidente que o alcance do direito assegurado no decisium restringe-se apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. Enquanto testemunha – condição na qual foi convocado – não tem ele o direito de silenciar sobre fatos que não o incriminem: ao revés, como expressamente estabelece o art. 206 do Código de Processo Penal, ‘a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor’.



Acolho, portanto, os embargos de declaração, sem modificar a decisão, para fixar que o paciente não está albergado pelo direito ao silêncio todo e qualquer questionamento mas simplesmente o na medida necessária para se elidir a autoincriminação. (HC 231.364-DF/ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 17.08.2023).  



“HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO.  CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE INVESTIGADA. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.” (HC 231.271-DF, Rel. Min. André Mendonça, DJ 14.08.2023).  



     Esclareço, adicionalmente, que o impetrante está protegido pelo direito ao silêncio somente no que tange ao indispensável para o exercício do direito constitucional, já que não é obrigado a se autoincriminar e produzir provas contra si próprio.



     Por conseguinte, o paciente não está dispensado de responder a indagações objetivas e que não tenham relação com esse conteúdo, pois, quanto às demais formulações não inseridas na proteção constitucional, todos possuem a obrigação de não faltar com a verdade. Trata-se, inclusive, de deveres consagrados por lei, na linha dos artigos 206 e 216 do Código de Processo Penal e da jurisprudência deste Tribunal (HC 231.724/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2023).



     Essa compreensão foi expressamente registrada em outro habeas corpus de minha relatoria (HC 231.839/DF, DJe de 28/8/2023), oportunidade em que explicitei, no dispositivo da decisão, que a medida liminar assegurada ao paciente se refere apenas “aos questionamentos capazes de incriminá-lo”.



     Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para garantir ao paciente, no que toca aos questionamentos capazes de incriminá-lo:



(a) o direito ao silêncio; 



(b) o direito à assistência por advogado durante o ato; 



(c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade; 



(d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



     Atribui-se a esta decisão força de mandado/ofício/salvo conduto. 



     Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. 



     Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias. 



     Publique-se.



     Intime-se.



     Brasília, 30 de agosto de 2023  



Ministro Cristiano Zanin



Relator